Tribunal: STF
Processo: RHC 212039
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 633.698/ES, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o Juízo da primeira instância concedeu, em favor do recorrente, que cumpria medida socioeducativa de internação em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, por ter sido encontrado no dia 01/12/2018, com 12 (doze) pedras de crack e um revólver calibre .38, municiado com três projéteis intactos e dois deflagrados, progressão para a medida de liberdade assistida.



    Não satisfeito, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs o recurso de agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A corte local deu provimento ao recurso para determinar o retorno do adolescente ao cumprimento da medida de internação: 



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS TIPOS PENAIS PREVISTOS NO ART. 33, DA LEI 11343/06 E NO ART. 14, DA LEI 10826/03. PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF NOS AUTOS DO AGR NO HC Nº 143988/ES. PLEITO MINISTERIAL DE RETORNO À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. CUMPRIMENTO EXÍGUO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DO CUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS ANTECEDENTES FIRMADAS NA DECISÃO DA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE RECONDUÇÃO DO ADOLESCENTE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EXTREMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Evidenciado que o magistrado deixou de proceder ao escalonamento das medidas firmadas na Decisão Monocrática proferida no Supremo Tribunal Federal, pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 143988/ES, bem como constatada a reiteração no cometimento de atos infracionais grave e o envolvimento em intercorrência que resultou em aplicação de sanção por falta grave, mostra-se exíguo o cumprimento de internação inferior a seis meses. 



    2. Recurso conhecido e provido, com o fim de determinar o retorno do recorrido ao cumprimento da medida socioeducativa de internação nos presentes autos.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 633.698/ES, perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando, em síntese, que "foi violado o art. 42, §2º, do SINASE, porquanto o Colegiado local, mediante fundamentação inidônea, consubstanciada na gravidade abstrata do ato infracional, e sem observar o princípio da excepcionalidade, restabeleceu a medida socioeducativa de internação. Requereu, em liminar e no mérito, que fosse restabelecida a sentença de primeira instância.". 



    A Relatora, Min. LAURITA VAZ, denegou a ordem de habeas corpus:



    HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROGRESSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 633.698/ES, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. LAURITA VAZ, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROGRESSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça que a "existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos (HC 323.690/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe 01/10/2015) [...]" (HC 450.328/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). 



    2. No caso, o Tribunal local utilizou elementos idôneos para fundamentar o restabelecimento da medida de internação, ao destacar que o Adolescente, além de exercer o tráfico de drogas, portando arma de fogo, reitera na prática de atos infracionais graves. Outrossim, foi ressaltado que permaneceu internado por período exíguo, no qual foi por diversas vezes indisciplinado, demonstrando não ter assimilado a medida ressocializadora. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta que "o caso em julgamento tem relação com o cumprimento da ordem concedida no HC 143.988/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin. Após a concessão da ordem e o seu cumprimento por parte do Juízo de Linhares/ES, várias decisões de progressão de medida socioeducativa em meio aberto, ou mesmo de extinção, foram impugnadas por recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, inclusive vários deles com pedido de efeito suspensivo. Desde então, inúmeras revisões vêm sendo deferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não está se atentando para a situação de descumprimento da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin no habeas corpus coletivo, acarretando o retorno (e o agravamento) da situação de superencarceramento da UNINORTE.".



    Afirma que, "in casu, partindo do acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, o juízo de origem alterou a sua forma de trabalho e passou a observar tão somente o critério subjetivo, a partir do relatório psicossocial de cada adolescente, para decidir sobre progressões ou extinções de medidas socioeducativas. Nesse sentido, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem, adotou um critério bastante razoável para tomar sua decisão. Se existe uma equipe especializada com função de atender e avaliar a evolução dos adolescentes dentro do sistema, o parecer técnico apresentado pelos profissionais deve ser respeitado. Com a devida vênia, o Tribunal a quo reformou a decisão do juízo de origem considerando a gravidade do ato infracional e não a sua evolução dentro do sistema socioeducativo.".



    Aduz, ainda, que, "com tal postura, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal do Justiça do Espírito Santo afastou fundamentos técnicos de uma equipe especializada (que concluiu pela possibilidade de progressão para a medida socioeducativa de liberdade assistida) com base exclusivamente na gravidade do ato infracional imputado ao adolescente-paciente e na sua vida ante acta. Por fim, destaca-se que o Ministério Público Federal, em parecer constante de fls. 80/87, opinou no sentido da concessão da ordem.".



    Requer, assim, "em sede liminar, pede-se ao Eminente Ministro Relator que determine a imediata suspensão da ordem de internação do recorrente, até o julgamento final deste recurso. Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, restabelecer a decisão do juízo da execução para permitir o cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida.".



    É o relatório. Decido.



    Não prospera a irresignação recursal. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que "no caso, o Tribunal local utilizou elementos idôneos para fundamentar o restabelecimento da medida de internação, ao destacar que o Adolescente, além de exercer o tráfico de drogas, portando arma de fogo, reitera na prática de atos infracionais graves. Outrossim, foi ressaltado que permaneceu internado por período exíguo, no qual foi por diversas vezes indisciplinado, demonstrando não ter assimilado a medida ressocializadora", valendo transcrever:



    [...]



    No caso, o Juízo de primeiro grau determinou a inserção do Adolescente na medida socioeducativa de liberdade assistida, nos seguintes termos (fl. 17):



    "Os expertos da UNINORTE apresentam o relatório a fls. 100/107 que sugere a progressão da medida de internação. 



    Manifestação ministerial a fls. 108 pugnando pela manutenção e da Defensoria Pública a fls. 110, pugnando pela progressão da medida extrema. 



    O socioeducando encontrava-se internado há 05 meses e 28 dias, na época da elaboração do relatório. 



    Contam do presente caderno de execução as seguintes GE's: MSE de LA, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; MSE de Internação, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    Levando em conta o relatório psicossocial apresentado e considerando a nova metodologia de avaliação, determino a transferência da MSE de Internação aplicada ao socioeducando [...] para LIBERDADE ASSISTIDA pelo prazo de, no mínimo, seis meses, nos termos dos artigos 112, inciso IV, ambos do ECRIAD.



    Fixo o prazo de 02 dias para que o socioeducando dê início ao cumprimento da MSE de LIBERDADE ASSISTIDA, devendo ele e seu representante legal comparecerem ao Fórum da Comarca de Nanuque/MG onde serão orientados pela respectiva Vara da Infância e Juventude. Determino que a UNINORTE reintegre o jovem ao responsável legal, com a comprovação nos autos, no Município de residência (Nanuque/MG). Encaminhem-se os autos para a Comarca de Nanuque/MG."



    O Colegiado estadual entendeu pela manutenção da medida socioeducativa de internação, conforme trechos do acórdão impugnado (fls. 69-70):



    "Sob a ótica do referido artigo, é inquestionável que os atos infracionais praticados pelo representado, análogos aos crimes de porte legal de arma de fogo de uso permitido e tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, são de natureza extremamente grave, valendo lembrar que resta configurada a reiteração na prática de infrações desta estirpe, atraindo a incidência da medida de internação, nos termos do artigo 122, inciso II, da Lei nº 8069/90. 



    Por outro lado, não obstante o parecer favorável da equipe técnica sugerindo a progressão, observo que, quando da confecção do relatório, o reeducando havia permanecido por menos de seis meses na Unidade de Internação, merecendo destaque que, naquele curto período, envolveu-se em intercorrência que resultou em aplicação de sanção por falta grave. Logo, há elemento concreto a pôr em dúvida as conclusões da equipe técnica a respeito dos efetivos avanços do processo ressocializador. 



    Demais disso, é importante pontuar que, consoante firmado nas razões do recurso ministerial, o magistrado não demonstrou o cumprimento prévio do art. 49, inciso II, da Lei 12.594/2012, que exige nas unidades que ultrapassarem de 119% (cento e dezenove por cento) de adolescentes internos a transferência para outras unidades que não estejam com a capacidade de ocupação superior a essa taxa, observando, caso esta transferência não seja viável, a inclusão de adolescentes no regime aberto na hipótese de atos infracionais não cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Na situação em tela, além da gravidade concreta da conduta infracional praticada de forma reiterada pelo reeducando, tenho que o período exíguo em que permaneceu internado é por demais insuficiente para sua completa ressocialização. 



    Assim, em vista das circunstâncias aqui referidas, exsurge evidente a procedência da irresignação ministerial, razão pela qual, é de ser confirmada a liminar a seu tempo deferida, provendo-se o atual agravo de instrumento."



    Em janeiro do corrente ano, informou o Juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Nanuque/MG que "em atenção à decisão do e. TJES que determinou a restabelecimento da MSE de internação, foi determinado às instituições policiais a realização de diligência com o fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão do adolescente em referência e, com isso, a remessa dos autos ao Juízo da Infância e Juventude da comarca de Teófilo Otoni-MG, competente para a execução de MSE de internação" (fl. 73).



    Não há notícia do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 



    Inicialmente, friso que é entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça que a "existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos (HC 323.690/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe 01/10/2015) [...]" (HC 450.328/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). 



    No caso, conforme afirmado na decisão agravada, vê-se que o Tribunal local utilizou elementos idôneos para fundamentar o restabelecimento da medida de internação, ao destacar que o Adolescente, além de exercer o tráfico de drogas, portando arma de fogo, reitera na prática de atos infracionais graves. Outrossim, foi ressaltado que permaneceu internado por período exíguo, no qual foi por diversas vezes indisciplinado, demonstrando não ter assimilado a medida ressocializadora. 



    Dessa forma, com a devida vênia do parecer ministerial, não constato a existência de constrangimento ilegal na espécie, pois o julgado impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    A propósito:



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    É como voto.



    Pelo que há no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 



    Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que tange à medida socioeducativa aplicada ao adolescente, a de internação, não há como acatar a tese defensiva.



    Isso porque são válidos para a internação – dada a sua natureza de medida restritiva da liberdade pessoal do adolescente – os princípios da brevidade e da excepcionalidade previstos no art. 121, do ECA, devendo a medida ser imposta de forma subsidiária, isto é, quando nenhuma outra em meio aberto se mostrar mais adequada.



    Assim, o presente caso atende satisfatoriamente ao princípio da excepcionalidade, até porque a medida deve ser aplicada com extrema cautela, de modo que, se o caso demonstra que o adolescente pode ressocializar-se plenamente em meio aberto, por intermédio, por exemplo, da liberdade assistida, então se pode afastar a medida, ressalva que, como dito, não se adequa à presente situação. Por oportuno, há jurisprudência desta SUPREMA CORTE nesse sentido (HC 98.225/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 11/9/2009).



    Como se depreende, a medida socioeducativa de internação imposta ao recorrente, ao reverso do que afirmado pela defesa, ostenta fundamentação idônea, em razão das peculiaridades do caso concreto, não havendo, assim, falar em ilegalidade qualquer a ser coartada na presente via.



    Ressalte-se que, em casos como o dos autos, é devida a aplicação de medida de internação, nos termos do art. 121, do ECA, haja vista que além dos atos infracionais graves e análogos ao crime de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, o menor praticou, reiteradamente, outras infrações graves no período em que estava internado, enquadrando-se, pois, na hipótese do art. 122, II, do ECA.



    Segundo se observa, existe fundamentação idônea para a imposição da medida socioeducativa de internação, uma vez que o acórdão do tribunal local invocou que "na situação em tela, além da gravidade concreta da conduta infracional praticada de forma reiterada pelo reeducando, tenho que o período exíguo em que permaneceu internado é por demais insuficiente para sua completa ressocialização.".



    Por fim, a escolha da medida socioeducativa constitui derivação da discricionariedade judicial, cujo deslinde passa pela aguda avaliação do conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente